Tribunal: TJBA
Processo: 8033480-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n.8033480-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. Advogado(s): RENATA SOUSA DE CASTRO VITA (OAB:BA24308-A) AGRAVADO: RAYMUNDO PEREIRA DA SILVA Advogado(s): MARCELO MENDONCA TEIXEIRA (OAB:BA8229-A), LEANDRO SANTOS BARRETO (OAB:BA21234-A), RITA SOUZA DA SILVA (OAB:BA3987-A), PEDRO PINHEIRO TEIXEIRA (OAB:BA55563-A), RAVENA PEREIRA SOUZA (OAB:BA80357) ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PROCEDIMENTO DE ABLAÇÃO HEPÁTICA POR MICROONDAS COM MATERIAL ESPECÍFICO. IDOSO COM PATOLOGIA HEPÁTICA GRAVE. PRESCRIÇÃO MÉDICA EXPRESSA. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por RAYMUNDO PEREIRA DA SILVA, determinando o custeio integral de procedimento de ablação hepática por micro-ondas e do material cirúrgico específico (agulha de termoablação térmica tipo SOTERO 14 cm – microwave), indicado como urgente e insubstituível para tratamento de nódulo hepático em paciente idoso com hepatopatia crônica Child A. A operadora de saúde recusou cobertura com base em alegado descumprimento das Diretrizes de Utilização da ANS. O juízo de origem deferiu o pedido liminar, compelindo a operadora a providenciar o tratamento, sob pena de bloqueio judicial. A agravante pleiteou efeito suspensivo e a reforma da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a negativa da operadora de saúde quanto à cobertura do procedimento e do material prescrito sob o fundamento de ausência de enquadramento nas Diretrizes de Utilização da ANS; e (ii) avaliar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre operadora de plano de saúde e beneficiário possui natureza consumerista, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 47 e 51, IV, que vedam cláusulas abusivas e impõem interpretação mais favorável ao consumidor. 4. O relatório médico do profissional responsável atesta, com base técnica, que o quadro clínico do paciente – hepatopatia Child A com nódulo hepático de 1,1 cm restrito ao fígado – subsume-se aos critérios da DUT nº 01 da ANS, afastando a justificativa da operadora quanto à ausência de cobertura obrigatória. 5. A operadora não detém competência técnica nem possui legitimidade para contestar o diagnóstico firmado pelo médico assistente, tampouco para impor critérios distintos dos previstos na regulação da ANS ou reinterpretá-los em desfavor do consumidor. 6. A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e locais reconhece como abusiva a negativa de cobertura de tratamento prescrito, quando a patologia possui cobertura contratual, sendo vedado à operadora limitar o procedimento ou material necessário à cura. 7. O material cirúrgico recusado (agulha tipo SOTERO 14 cm) foi expressamente indicado como imprescindível e insubstituível, sendo a sua exclusão da cobertura incompatível com a própria viabilidade do tratamento, o que configura prática abusiva. 8. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência: o fumus boni iuris está evidenciado na ilegalidade da negativa e na prescrição médica idônea; o periculum in mora decorre do risco de progressão da doença hepática em paciente idoso, com possível agravamento irreversível do quadro. 9. Inexiste fixação de multa na decisão agravada, sendo inaplicável o pedido subsidiário de sua exclusão ou redução, por se tratar de medida coercitiva diversa (bloqueio judicial). IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6º, caput; CDC, arts. 2º, 3º, 47 e 51, IV; CPC, arts. 300 e 1.015, I; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §13; Lei nº 14.454/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1308667/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 11.12.2018.; TJ-SP, AI 2087296-60.2022.8.26.0000, Rel. Des. Viviani Nicolau, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 30.05.2022; TJ-BA, AI 8034786-16.2023.8.05.0000, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, 1ª Câmara Cível, j. 19.12.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8033480-41.2025.8.05.0000, em que figuram como AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. e como AGRAVADO: RAYMUNDO PEREIRA DA SILVA ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora